Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ACÓRDÃO CORRIGIDO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a presença de erro material, o acórdão deve ser corrigido, para sanar o vício, sem modificação do resultado do julgamento.
3. Constatada a ausência de omissão, os argumentos expostos demonstram nítido interesse de reexame da matéria, o que é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos, acolhido os opostos pelo autor, rejeitados os opostos pelo réu.